Tribunal: STF
Processo: ARE 1567513
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 12, fl. 14):



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DE PROVAS. ABORDAGEM POLICIAL E INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada pelo condenado objetivando a desconstituição da sentença e do acórdão que confirmaram a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso, previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 304, combinado com o art. 69, ambos do Código Penal, com pena definitiva de 08 anos e 04 meses de reclusão e 578 dias-multa. 2. Alegações de nulidade da abordagem policial e do ingresso domiciliar, reconhecimento do tráfico privilegiado e absolvição pelo uso de documento falso. 3. Pronunciamento do Ministério Público pela improcedência do pedido. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas obtidas por meio de abordagem policial e ingresso domiciliar configuram nulidade; (ii) saber se há elementos para reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) saber se as provas sustentam a condenação por uso de documento falso. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Revisão Criminal, medida excepcional prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, não se presta a reexame amplo da matéria já decidida, mas apenas a corrigir eventual erro judiciário, desde que comprovada uma das hipóteses legais. 6. O ingresso domiciliar ocorreu diante de fundadas razões que indicavam flagrante delito, conforme depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório e ampla defesa, e alinhado ao entendimento consolidado no Tema 280 do STF (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 7. A negativa do tráfico privilegiado encontra-se devidamente fundamentada na ausência dos requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, notadamente por haver indicativos de dedicação a atividades criminosas. 8. A materialidade e autoria do crime de uso de documento falso foram comprovadas, sendo rejeitadas as alegações de falsificação grosseira ou insuficiência probatória. 9. Doutrina e jurisprudência citadas ressaltam que a Revisão Criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para mero reexame de matéria já decidida, exceto se houver elementos novos ou comprovação de erro evidente, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, THIAGO FERREIRA PETERSON GOMES, foi condenado às penas de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 578 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 304, c/c artigo 69, ambos do Código Penal 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa do recorrente ajuizou Revisão Criminal, cujo pedido foi julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Doc. 12).



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, no qual alega que o acórdão violou o art. 5º, XI, LVI e LVII, da Constituição Federal (Doc. 16).



    Nas razões recursais, aduz que “[o]s policiais, na narrativa falaciosa, apontam que adentrarem clandestinamente a residência, encontraram entorpecentes, em um porão, sendo que se encontrava na residência a moradora Sra. Cristiane Ferreira Peterson, genitora do paciente Thiago, suposto dono do entorpecente” (Doc. 16, fl. 17). 



    Alega que “os agentes policiais, como se infere dos termos de depoimentos, não declinam um único elemento que preencha a indicar abordagem, não indicaram nenhuma das características dos envolvidos, ou roupa, ou qualquer elemento que pudesse levar a crer que ali ocorria algum crime”(Doc. 16, fl. 19). 



    Segundo diz, “é medida que se impõe a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06” (Doc. 16, fl. 51). 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para que seja (Doc. 16, fl. 54):



    seja cassada a decisão ora impugnada, de forma a declarar: A. DA ILICITUDE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO MOMENTO DO SUPOSTO FLAGRANTE ausência de motivo para abordagem – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – Superior Tribunal de Justiça ao julgar o RHC 158.580 – DESENHAMENTO PROVA – NULIDADE e consequentemente ABSOLVER o revisionando, por ausência de justa causa, e por não existir provas suficientes para a condenação, tendo em vista que o flagrante foi através de prova nitidamente NULA. B. Reconhecer a nulidade da prova obtida mediante a busca domiciliar (art. 157, caput, do Código Processo Penal, e art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal) e, em consequência, absolver o paciente de todas as imputações que lhe foram dirigidas. C. Requer a revisão da sentença em relação ao crime previsto no art. 304 do Código Penal, ante a ausência de provas e consequentemente ABSOLVIÇÃO do ora revisionando D. Alternativamente, seja aplicado, ao presente caso, a causa de diminuição de pena em seu grau máximo 2/3 (dois terços), prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Súmula Vinculante 139 do STF. E. Não entendo na forma acima, requer seja aplicado o regime aberto, conforme o art. 33, do Código Penal e art. 387, §2º do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que (i) não houve demonstração fundamentada da repercussão geral e (ii) o recorrente não apontou “com precisão a hipótese constitucional de cabimento do recurso interposto” (Doc. 23).



    No Agravo interposto, o recorrente não refuta os óbices apontados, apenas reiterando os argumentos do Recurso Extraordinário (Doc. 26).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 15), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 22). Houve a interposição de Agravo (Doc. 25), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 48). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 74), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 80).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Estes foram os fundamentos do revisionando para sustentar a presença do referido requisito (Doc. 16, fls. 14-16):



    DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (Art. 102, § 3º, da CF, e Art. 1035, § 2º, do NCPC) Relativamente à exigência do § 3º inserido no artigo 102 da Constituição Federal, bem como no artigo 1035, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, observa o recorrente que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, e da motivação das decisões judiciais, matérias afetas a toda a prestação jurisdicional. Com efeito, o dever do julgador em tornar públicos os motivos dos quais resultaram seu (livre) convencimento irradia-se para todos, pois está ligado à própria validade dos pronunciamentos judiciais, sendo inconteste, pois, que sua violação acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa. O Supremo Tribunal Federal já declarou a importância jurídico-política do tema em comento, aduzindo, no julgamento do HC 69.013, que “é tão evidente a importância jurídico-política do dever estatal de motivar as decisões judiciais que o eminente processualista, Desembargador BARBOSA MOREIRA, não hesitou, em eruditas considerações, em reconhecer, nessa exigência de fundamentação dos atos decisórios, uma das garantias inerentes ao próprio Estado de Direito (v. Revista Brasileira de Direito Processual, vol. 16/115, 1978)”. Nos presentes autos, a referida garantia constitucional restou violada quando da aplicação do direito processual penal, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento dessa Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional da motivação. Faz-se, necessário, portanto, que o Supremo Tribunal Federal confira a melhor exegese da norma em discussão, de modo a confirmar o dever dos Tribunais de remeterem os autos ao juízo a quo, para novo julgamento, quando a sentença monocrática se encontrar eivada do referido vício. 



    Delineados os contornos do acervo probatório, vê-se que deve ser reconhecida a ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio, com a absolvição do revisionando. O artigo 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Ocorre que, nos termos do precedente do STF e do STJ, que veda o uso de inquéritos ou ações em curso para impedir aplicação do tráfico privilegiado A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006). De acordo com o dispositivo da Lei de Drogas, as penas previstas no parágrafo 1º do artigo 33 podem ser reduzidas de um sexto a dois terços caso o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades delitivas nem integre organização criminosa. Confirmando jurisprudência majoritária das turmas criminais do STJ, a seção considerou que, enquanto não houver o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, eventuais ações contra o réu não podem ser consideradas para impedir a redução da pena pelo tráfico privilegiado. "Todos os requisitos da minorante do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 demandam uma afirmação peremptória acerca de fatos, não se prestando a existência de inquéritos e ações penais em curso a subsidiar validamente a análise de nenhum deles", afirmou a relatora dos recursos analisados, ministra Laurita Vaz. A ministra ressaltou que, nos termos do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, a afirmação definitiva de que um fato criminoso ocorreu e é imputável a um autor só é possível quando houver o trânsito em julgado da sentença condenatória. "Até que se alcance esse marco processual, escolhido de maneira soberana e inequívoca pelo constituinte originário, a culpa penal, ou seja, a responsabilidade penal do indivíduo, permanece em estado de litígio, não oferecendo a segurança necessária para ser empregada como elemento na dosimetria da pena", afirmou, ao lembrar que o mesmo raciocínio foi empregado pelo STJ ao editar a Súmula 444. Em seu voto, Laurita Vaz comentou que inquéritos e ações penais podem perdurar por anos sem que haja resultado definitivo. Assim, ponderou, a conclusão desses processos poderia ocorrer só após o réu ter cumprido a pena pelo crime de tráfico na qual foi negada a redução – quadro que, potencialmente, traria resultados irreversíveis ao apenado Nesse azo, temos que o presente Recurso Extraordinário deve ter regular processamento, tendo em conta que o V. Acórdão divergiu do entendimento salutar do Supremo Tribunal Federal, em temas discutidos de maneiras repetitivas em plenário da Corte. 



    Em que pese o esforço argumentativo, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recursos Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o Recurso Extraordinário não aponta, de forma clara e fundamentada, o dispositivo constitucional supostamente violado, incidindo ao caso a Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente